Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS POSTERIORMENTE. DESCABIMENTO. TEOR DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Estabelecida controvérsia a respeito do cancelamento da autorização para desconto das prestações do empréstimo bancário em conta corrente, somente podem ser considerados irregulares os descontos realizados a partir da decisão judicial que determinou a sua cessação.
II. Repetição pressupõe “pagamento indevido” ou “enriquecimento sem causa”, consoante a inteligência dos artigos 876 e 884 do Código Civil, o que não se verifica quando são efetivados descontos de prestações efetivamente devidas.
III. Não há que se cogitar de devolução de valores descontados depois da solicitação de cancelamento pelo correntista na hipótese em que a própria decisão que deferiu a tutela provisória de urgência estabeleceu que os descontos somente passariam a ser considerados irregulares a partir do prazo concedido à instituição financeira para suspendê-los.
IV. Apelação desprovida.